Tribunal: TJBA
Processo: 8022634-62.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8022634-62.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 8ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): Ementa Direito Processual Civil · Conflito de Competência · Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por menor contra o Estado da Bahia (Planserv) · Competência atribuída às Varas da Fazenda Pública · Recurso provido. I. Caso em exame Conflito negativo de competência entre Juízes de Direito suscitado para definir o juízo competente para processar e julgar ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por menor contra o Estado da Bahia, visando ao fornecimento de medicamento à base de canadibiol por meio do Planserv. II. Questão em discussão A controvérsia principal consiste em saber: (i) se, por envolver interesse de menor, haveria competência da Vara da Infância e da Juventude; (ii) ou se, em razão da presença do Ente Público Estadual no polo passivo e do objeto da demanda (fornecimento de medicamento pelo Planserv), a competência deveria pertencer às Varas da Fazenda Pública da Capital. III. Razões de decidir O art.92A, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça da Bahia estabelece que compete às Seções Cíveis Reunidas processar e julgar conflitos de competência entre Juízes de Direito. O art.70, inciso II, alínea “a”, da Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia (Lei nº10.845/2007) atribui aos Juízes das Varas da Fazenda Pública a competência para processar e julgar causas em que o Estado da Bahia seja parte, incluindo demandas administrativas como esta. A jurisprudência da Seções Cíveis Reunidas (cc.n.º803866769.2021.8.05.0000) firmou entendimento no sentido de que lides envolvendo o fornecimento de medicamentos por Planserv não se inserem na competência das varas especializadas em saúde pública, mas sim nas Varas da Fazenda Pública. A matéria envolve competência absoluta determinada em razão da pessoa (Ente Público estadual), insuscetível de convenção ou afastamento, tendo em vista o art.62 do CPC. IV. Dispositivo e tese Conflito julgado procedente. Declara-se competente o juízo suscitado da 8ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA, determinando-se o retorno dos autos ao referido juízo para prosseguimento da demanda. Tese de julgamento: “A competência para processar e julgar ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por dano moral ajuizada por menor contra o Estado da Bahia, visando o fornecimento de canabidiol via Planserv, pertence às Varas da Fazenda Pública da Comarca de Salvador” (tese única, carimbo em voto). Dispositivos legais citados: • Regimento Interno TJ-BA, art. 92A, III (Emenda Regimental n.º 14/2016); • Lei n.º10.845/2007 (LOJ-BA), art. 70, inciso II, alínea “a”; • Código de Processo Civil, art. 62 (competência absoluta). Jurisprudência relevante citada: Seções Cíveis Reunidas do TJBA, Conflito Negativo de Competência n.º803866769.2021.8.05.0000 (competência da Vara da Fazenda Pública para demandas relativas ao Planserv), Relatora Desembargadora Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, julgado em 02/12/2022. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, pelos motivos expostos no voto do Relator.